Tribunal: TJMT
Processo: 0013980-03.2015.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013980-03.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE CRUZ DA SILVA - CPF: 632.617.151-20 (APELANTE), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MARCARI & FURLAN - CNPJ: 19.589.665/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C.C PERDAS E DANOS – SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O FEITO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO VOLUNTÁRIA DO SALDO DEVEDOR – CÁLCULO APRESENTADO PELO BANCO REQUERIDO QUE SE REVELA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM SENTENÇA – SALDO ATUALIZADO ATÉ DATA RECENTE DO PRÓPRIO PAGAMENTO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR DESÍDIA AO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE BAIXAS ADMINISTRATIVAS E DE GRAVAME JUNTO AO DETRAN/MT – IMPROCEDÊNCIA – DILIGÊNCIA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO ESTADUAL E NÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONSTATADA A NECESSIDADE DE NOVA DETERMINAÇÃO PARA PROCEDER ÀS BAIXAS ADMINISTRATIVAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Observa-se da sequência dos atos processuais, que o Banco requerido efetivamente pagou o saldo devedor de acordo com os parâmetros estabelecido em sentença e que, inclusive, está de acordo com os valores apresentados pela Contadoria do Juízo.

No que pertine à tese estabelecida no TEMA 677 do STJ, verifica-se que o cálculo e o valor pago pelo Banco requerido foi atualizado até data recente do próprio pagamento, de sorte que não há falar em deságio do
quantum debeatur
.

Quanto à aplicabilidade de multa em desfavor dos requeridos pela desídia do não cumprimento da baixa do gravame veicular junto ao DETRAN/MT, pois a baixa de gravame e demais pendências veiculares exigem procedimentos de sistemas a serem observados, junto ao órgão do DETRAN/MT e ao SNG – SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. É consabido que à instituição financeira compete a solicitação da baixa do gravame de registro veicular, ao passo que compete ao DETRAN/MT proceder efetivamente a baixa no sistema.

Merece retoque a sentença recorrida, somente para determinar

ao DETRAN/MT e ao SNG – SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES que procedam às baixas administrativas necessárias em relação ao veículo objeto da demanda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
CRISTIANE CRUZ DA SILVA.

Ação:
Ação de Cobrança de Seguro c.c Perdas e Danos
proposta em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
MARCARI & FURLAN.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, por concluir pela quitação do saldo devedor pelo Banco Executado, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Apelo
: em síntese, a apelante aponta inconsistências dos valores pagos pelos requeridos, de forma solidária.

Destaca que sobre os valores depositados deveriam incidir juros e correção monetária até a data do efetivo levantamento, bem como acolher a pretensão.

Invoca a tese debatida no Tema 677 no Superior Tribunal de Justiça, a qual estabeleceu-se o entendimento de que é obrigação da parte executada em arcar com os juros de mora no caso de depósito judicial inicialmente feito para a garantia do Juízo em sede de cumprimento de sentença.

Noutro ponto, ressalta a necessidade de se determinar ao DETRAN/MT que proceda baixa do veículo, uma vez que ainda não o fez.

Por fim, pede a manutenção da multa inicialmente imposta pelo Juízo da causa para que as requeridas procedessem à baixa do gravame do veículo objeto do litígio junto ao DETRAN/MT.

Convicta nessas assertivas, almeja a cassação da sentença terminativa, com a determinação de novo cálculo pela Contadoria do Juízo, bem como seja determinado às requeridas que procedam baixa do gravame do veículo objeto da lide junto ao DETRAN/MT e que sejam mantidas as astreintes inicialmente fixadas.

Contrarrazões acostada ao ID. 226943170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do caderno processual ressai que
CRISTIANE CRUZ DA SILVA
firmou com o
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
MARCARI & FURLAN.
contrato de seguro (Apólice nº 857247), pelo período de 03/04/2013 a 03/04/2014, atinente ao veículo PEUGEOT 207 XR 1.4 FLEX, 2011/2012, CHASSI 8AD2MKFWXCG800900, placas JJI-8699, adquirido por meio de financiamento, o qual seria utilizado por seu filho (PEDRO HENRIQUE CRUZ ARAÚJO).

Narrou que, em 23/01/2014, o veículo em questão se envolvera em acidente nesta cidade de Rondonópolis/MT, quando então a primeira requerida, no dia posterior (24/01/2014), autorizou que a autora procedesse a sua entrega à segunda requerida,
SÃO FRANCISCO FUNILARIA E PINTURA – MARCARI & FURLAN – EPP
, para conserto (protocolo 1032014012411009).

Alegou ter recebido da primeira requerida o importe de R$ 3.500,00 para indenização dos terceiros envolvidos no acidente, com o que procedera.

Entre um ato e outro, o
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
pleiteou a extinção do feito ante o pagamento dos valores devidos/ratificados em sentença (ID. 76561196), apresentando o comprovante de quitação do saldo devedor (ID.76561199).

A sentença terminativa deu azo à interposição do vertente apelo, cuja cassação integral a requerente busca para que o processo tenha regular processamento até o recálculo do valor que entende devido.

Da análise dos autos e da sequência dos atos processuais, observa-se que o Banco requerido efetivamente pagou o saldo devedor de acordo com os parâmetros estabelecidos em sentença (ID. 72353666) e que, inclusive, está de acordo com os valores apresentados pela Contadoria do Juízo –
vide
certidão da Contadoria acostada ao ID. 111615399.

Segundo a tese contida no Tema 677/STJ, "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

No caso, entretanto, verifica-se que o cálculo da dívida, bem como o valor pago pelos requeridos, foram atualizados pelo contador do Juízo até data bem recente do próprio pagamento, ou seja, do levantamento dos valores por parte da autora. De sorte que não há falar em deságio do
quantum debeatur
, porque é natural que haja um lapso temporal entre a autorização para o levantamento dos valores depositados, a expedição do alvará e o efetivo levantamento dos valores, não podendo os requeridos ficar reféns de novos cálculos de atualização a cada nova etapa ou pior ainda, indefinidamente.

Ressalte-se que os requeridos efetuaram os depósitos na conta judicial em valor superior ao devido, de modo que, mais que suficiente para o pagamento do valor atualizado conforme descrito no cálculo do perito judicial (ID 226943159 - Pág. 1), ensejando ainda a restituição da diferença.

Conclui-se, assim, que o valor integral da dívida foi depositado em juízo e posteriormente atualizada até que o Juízo autorizasse o recebimento deste valor, quitando assim integralmente a dívida.

Já no que pertine à aplicabilidade de multa em desfavor dos requeridos pela desídia do não cumprimento da baixa do gravame veicular junto ao DETRAN/MT, razão não ampara a recorrente.

Sabe-se que para a baixa de gravame e demais pendências veiculares exigem-se procedimentos de sistemas a serem observados, junto ao DETRAN/MT e ao SNG – SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES.

Por certo, sem delongas, é sabido que à instituição financeira compete a
solicitação da baixa do gravame de registro veicular
, ao passo que compete ao DETRAN/MT proceder efetivamente a baixa no sistema de diligências administrativas relativas a automóveis.

Verificada a solicitação feita pelos requeridos (ID ), incumbe aos órgãos públicos a adoção de medidas práticas para viabilizar a exclusão do gravame de seus sistemas de dados. Desse modo, não pode a requerida, que cumpriu a parte que lhe incumbia, ser penalizada pela morosidade do órgão público em concluir o que lhe foi requisitado.

Portanto, se o
descumprimento
da medida não decorreu da inércia dos requeridos, mas de entraves do próprio sistema do
DETRAN
/MT, indevida a
multa
executada pela autora.

Logo, não há falar em aplicação de astreintes em desfavor dos requeridos, como pretende a requerente.

Não obstante, considerando que referida diligência ainda pende de finalização, merece retoque a sentença recorrida, somente para
determinar
ao DETRAN/MT e ao SNG – SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES que procedam as baixas administrativas necessárias em relação ao veículo objeto da demanda. (No ID 226943156 - Pág. 6, a própria sentença determinou que fosse oficiado o DETRAN para viabilizar a transferência do salvado).

Com essas considerações,
dá-se
parcial
provimento
ao apelo apenas para determinar ao

DETRAN/MT e ao SNG – SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES que procedam, no prazo improrrogável de
30 (trinta) dias
, as baixas administrativas necessárias em relação ao veículo objeto da lide.

Registra-se
que o caso não enseja pronunciamento sobre honorários advocatícios, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024